Tribunal: STF
Processo: HC 259067
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Letícia Oliveira Alves Serafim contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da Presidência, indeferiu pedido cautelar requerido no HC 1.016.849/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LETICIA OLIVEIRA ALVES SERAFIM, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante – posteriormente convertida em prisão preventiva – como incursa nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006, após policiais militares adentrarem na residência, em razão de denúncia anônima, e apreenderem 1.003,3g de cocaína, divididos em 5 tijolos, 87g de cocaína, fracionados em 85 porções, uma bolsa com mais de R$ 9 mil e duas balanças de precisão.



    Alega a impetrante que a prisão preventiva foi decretada sem justa causa, contrariando o entendimento firmado pelo STF no Tema n. 280 da repercussão geral, porquanto desconsiderou a ausência de fundadas razões para a invasão domiciliar, ressaltando que a denúncia anônima não foi antecedida de diligência prévia, a atrair a nulidade das provas obtidas.



    Defende que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a custódia preventiva, assinalando que a quantidade de entorpecentes apreendida não é suficiente para causar temor à ordem pública.



    Sustenta que a paciente é ré primária, possui ocupação lícita e residência fixa, além de ser mãe de duas crianças menores de idade, sendo a única responsável por elas, pois os pais dos infantes encontram-se presos.



    Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar com monitoração eletrônica, nos termos dos arts. 318, V, e 319, IX, do Código de Processo Penal; no mérito, a anulação da ação penal devido à ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio de forma ilegal, sem o consentimento válido do morador, e as que dela decorreram.



    É o relatório.



    Decido.



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    PACIENTE RÉ PRIMÁRIA – SUPOSTO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E SEM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES IMPÚBERES (5 e 8 ANOS) – ÚNICA RESPONSÁVEL, pois os pais das crianças estão presos – PORTADORA DE OCUPAÇÃO LÍCITA DESDE O ATINGIR DA MAIORIDADE. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, SUBSTITUINDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR com monitoração eletrônica, nos termos dos arts. 318, V e 319, IX do Código de Processo Penal, a fim de decretar ordem de liberação para prisão domiciliar até o julgamento do mérito do presente em face de LETÍCIA OLIVEIRA ALVES SERAFIM, ratificando-se, no mérito a liminar. (doc. 1, p. 31).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da Presidência, indeferiu pedido cautelar requerido no HC 1.016.849/SP (doc. 12). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Em seu interrogatório, logo após a sua prisão, a paciente afirmou que “[...] na noite de hoje encontrava-se tranquilamente na sala de sua residência com seu esposo e seus quatro filhos, quando os policiais militares chegaram, invadiram a casa, sendo que nenhum morador franqueou a entrada, e com relação as drogas e o dinheiro apreendidos reserva-se no direito de permanecer calado e somente pronunciar em Juízo” (doc. 11, p. 1). Foram apreendidas “[...] 1.003,3g [mais de 1kg] de cocaína, divididos em 5 tijolos, 87g de cocaína, fracionados em 85 porções, uma bolsa com mais de R$ 9 mil e duas balanças de precisão” (doc. 10, p. 1 – grifei).  



    Vê-se, pois, que a paciente é suspeita de praticar o tráfico de drogas dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



    Nessa perspectiva:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021 – grifei)  



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator